Tribunal: TJMT
Processo: 1015565-43.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015565-43.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SILVANA SOUZA FREITAS GONCALVES - CPF: 763.239.351-04 (EMBARGANTE), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), ELMISSON SOUZA FREITAS - CPF: 241.657.781-68 (EMBARGANTE), WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ROGÉRIO MIRANDA DAS VIRGENS (REU), VALDECI CELESTINO VIANA - CPF: 429.473.671-20 (REU), MÁRCIO DA CRUZ PINHO (REU), MARCELO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 028.053.321-72 (REU), VILMARA DE PAULO - CPF: 305.826.521-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO NOETZOLD - CPF: 009.786.889-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS EM VIRTUDE DE SUA INTEMPESTIVIDADE, MAS, DE OFÍCIO, ANULOU O PROCESSO EM RELAÇÃO A ELMISSON SOUZA FREITAS A PARTIR DA REMESSA DOS AUTOS A ESTE TRIBUNAL, DETERMINANDO QUE, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO, O FEITO SEJA DESMEMBRADO EM RELAÇÃO A ELE, ENCAMINHANDO-SE CÓPIAS AO JUÍZO DE ORIGEM, QUE DEVERÁ PROCEDER À INTIMAÇÃO DO ACUSADO ACERCA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EMBARGOS INTEMPESTIVOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE ACERCA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – NULIDADE ABSOLUTA – PREJUÍZO MANIFESTO – EXTENSÃO DE EFEITOS À CORRÉ – IMPERTINÊNCIA – SITUAÇÕES DISTINTAS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS – DE OFÍCIO, ANULADO O PROCESSO, EM RELAÇÃO AO EMBARGANTE, DESDE A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Não se conhece dos embargos de declaração quando opostos após o decurso do prazo previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal.

A ausência da intimação do réu acerca da decisão de pronúncia é causa de nulidade absoluta, declarável a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

A nulidade reconhecida em relação a um dos réus não aproveita ao corréu que não se encontra em semelhante situação fático-processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Elmisson Souza Freitas
e
Silvana Souza Freitas Gonçalves
contra acórdão prolatado por esta Câmara Criminal, que negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos pelos embargantes contra a decisão de primeiro grau que os pronunciou em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29,
caput
, do Código Penal.

Em síntese,
o embargante

Elmisson
aponta a existência de omissão
concernente
a

matéria de ordem pública, consistente em nulidade absoluta por ausência de intimação acerca da decisão de pronúncia. Por sua vez,
a embargante

Silvana
pleiteia a nulidade do referido
decisum
por ausência de fundamentação adequada quanto à incidência das qualificadoras (Id. n. 42620997).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo
não conhecimento
dos embargos no tocante a
Elmisson
e pela sua
rejeição
em relação a
Silvana
(Id. n. 64835953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registre-se que os embargos são
intempestivos
, uma vez que o acórdão invectivado foi disponibilizado na edição n. 10.691 do Diário da Justiça Eletrônico, em 9 de março do corrente ano, e considerado publicado no dia seguinte, ao passo que os vertentes aclaratórios foram opostos apenas no dia 27 de setembro último, muito após o decurso do prazo legal, como certificado nos autos (Id. n. 61743975).

De qualquer sorte, convém registrar que a pretensão de
Silvana Souza Freitas Gonçalves
é de mera rediscussão de matérias já enfrentadas no julgamento do recurso.

Destarte,
não conheço
dos embargos.

Todavia, constata-se que a irresignação externada pelo embargante
Elmisson Souza Freitas
diz respeito a questão de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive
ex officio
.

Depreende-se dos autos que
Elmisson
e
Silvana
foram pronunciados em decisão datada de 20 de maio de 2019, ocasião em que o magistrado de origem determinou a intimação pessoal dos réus, em conformidade com o artigo 420, inciso I, do Código de Processo Penal (Id. n. 19660993).

Contudo, verifica-se que
não houve nem sequer tentativa de intimação do acusado
. Digo isso porque a certidão do oficial de justiça Francisco da Silva Ferreira, juntada após o mencionado
decisum
, atestando a impossibilidade de localização do réu por insuficiência de endereço, é datada de 17 de julho de 2018 (Id. n. 19661498), ou seja, é anterior à própria pronúncia, além de se revelar quase idêntica à certidão lavrada pelo oficial de justiça Alexandre Banis quando da tentativa frustrada de intimação de
Elmisson
, no mesmo local (“Fazenda Santa Luzia”, Gleba Gazana, em Pontes e Lacerda/MT),

para constituir novo advogado e apresentar alegações finais, datada de 5 de setembro de 2018 (Id. n. 19660971). Com isso, é possível inferir que a segunda certidão (Id. n. 19661498) diz respeito à mesma determinação, e apenas foi encartada nos autos extemporaneamente, conclusão reforçada pelo fato de que tal certidão se encontra acompanhada do mandado de intimação expedido em 17 de janeiro de 2018 com a finalidade de intimar o acusado para a nomeação de novo causídico (Id. n. 19661497).

É importante consignar que, no tocante à referida diligência, o acusado acabou sendo encontrado e intimado, via carta precatória, na
rua Guaporé, n. 3.343, bairro Olímpico, em Rolim de Moura/RO
, no dia 22 de novembro de 2018 (Id. n. 19660980), e, em seguida, apresentou alegações finais (por meio do mesmo advogado que havia perdido o prazo inicial).

Ou seja, o juízo de origem, que já era sabedor do local em que o embargante poderia ser encontrado, deixou de expedir mandado de intimação com endereço atualizado. Em seguida, o advogado Wilson Donizeth de Freitas Faria interpôs recurso em sentido estrito em favor do embargante, o qual foi recebido pelo juízo
a quo
. Após a juntada das contrarrazões ministeriais, os autos foram encaminhados a este Tribunal (Id. n. 19661979).

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – OCORRÊNCIA – RÉU QUE POSSUÍA ENDEREÇO CERTO INFORMADO NOS AUTOS, ONDE RESIDE ATÉ HOJE – DESÍDIA ESTATAL QUE NÃO SE LEGITIMA COM A SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 11.689/2008 – JULGAMENTO E CONDENAÇÃO À REVELIA DO ACUSADO – PREJUÍZO MANIFESTO – ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DO REQUERENTE ACERCA DA PRONÚNCIA – REVISÃO PROCEDENTE.

Malgrado o parágrafo único do artigo 420 do Código de Processo Penal, que determina a intimação editalícia do acusado solto que não for encontrado, seja norma estritamente processual e, portanto, de aplicabilidade imediata – mesmo aos processos que tenham por objeto crimes praticados antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.689/2008, que introduziu referido dispositivo em nosso ordenamento jurídico –, não é dado ao Poder Judiciário deixar de envidar os esforços necessários para intimar o réu, pessoalmente, nos endereços que ele mesmo informou nos autos.

Constatando-se que o Estado-juiz não exauriu as diligências possíveis para a intimação pessoal do acusado acerca da decisão de pronúncia, fica configurada a nulidade da intimação por edital, impondo-se a retomada do processo a partir de então
” (TJMT, Revisão Criminal n. 1013538-24.2018.8.11.0000,
de minha relatoria
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 2.5.2019; data da publicação: 9.5.2019).

Na espécie, a situação é ainda mais grave: vê-se que nem sequer intimação por edital houve, contentando-se o juízo
a quo
com a simples interposição do recurso pelo patrono do acusado, o que não se coaduna com a sistemática adotada por nosso ordenamento jurídico processual.

No tocante à constatação do prejuízo, verifico que foi tolhida do embargante a possibilidade de nomear novo defensor para a apresentação de teses mais contundentes nas razões recursais, sobretudo em virtude do evidente insucesso das alegações finais apresentadas pelo causídico mencionado.

Ademais, conforme argumentado pelo embargante, este “
somente tomou conhecimento da decisão de pronúncia porque resolveu interpelar seu anterior advogado, acerca do atual estágio em que se encontrava o feito, e, para sua surpresa, obteve a resposta de que já havia sido prolatada a sentença de pronúncia, assim como negado provimento ao recurso em sentido estrito que o advogado havia interposto, sem nem mesmo comunicá-lo
”. Nesse contexto, “
se o embargante não tomasse conhecimento, por si só, da omissão judicial, poderia chegar-se ao cúmulo de ser intimado para comparecer à sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, sem nem mesmo saber que havia sido pronunciado
” (Id. n. 42620997, pp. 12-13; destaquei).

Destarte, reputo configurada nulidade por infringência à norma estampada no art. 420, inciso I, do CPP, daí por que, em relação ao embargante
Elmisson
, o feito deve retornar ao
status quo ante
.

Quanto à aventada possibilidade de extensão dos efeitos dessa nulidade à corré
Silvana
(irmã do embargante), entendo que não merece prosperar, pois não há identidade de situações fático-processuais, uma vez que ela foi regularmente intimada da decisão de pronúncia (Id. n. 19661950), razão pela qual não há como aplicar a regra do art. 580 do CPP.

Diante do exposto,
não conheço
dos embargos em virtude de sua intempestividade, mas,
de ofício
, anulo o processo em relação a
Elmisson Souza Freitas
a partir da remessa dos autos a este Tribunal, determinando que, após o trânsito em julgado deste acórdão, o feito seja desmembrado em relação a ele, encaminhando-se cópias ao juízo de origem, que deverá proceder à intimação do acusado acerca da decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021